Tribunal: TJMT
Processo: 0016092-74.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016092-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS MAGALHAES DA COSTA - CPF: 719.472.301-82 (APELANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), WAGNER ALVES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER VITORIA MUNIZ BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE MAGALHAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NO CENÁRIO DELITIVO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o apelante vendeu entorpecentes para usuários, assim como apreendidas mais porções de drogas, balança de precisão e demais apetrechos ligados à mercancia espúria na residência do agente, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório;

2.

A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de acusado
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS MAGALHÃES DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS MAGALHÃES DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 16092-74.2017.8.11.0002, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a codenunciada
EDILAINE MAGALHÃES DA SILVA
foi
absolvida
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
ao passo que em relação aos codenunciados
WAGNER ALVES SOARES e JENNIFER VITÓRIA MUNIZ BARBOSA
foi

desclassificada a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
e ambos submetidos às seguintes penas:
“I – advertência sobre os efeitos das drogas que será feita em sede de execução; II – prestação de serviços à comunidade; ou III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo que será individualizado em execução. O prazo da pena prevista nos itens II e III anteriores, que são alternativos, terão duração pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, nos termos do §3º do art. 28 em questão”.
(sic, ID 24969479, p. 3-4).

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 167172233
, o apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova do exercício da mercancia ilícita de narcóticos, demais disso, confessou sua dependência química
.

Em caráter subsidiário
,
vindica
a retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante a
aplicação

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 167172235
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 190761652,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
03/07/2017
, por volta das 13h30, a DRE – Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – recebeu denúncia indicando que o denunciado
LUCAS MAGALHÃES DA COSTA
estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes no seu domicílio e que buscaria meia peça de droga na residência da irmã,
Edilaine Magalhães da Silva
, situada na Rua 17, Quadra 29, nº. 04, bairro Nova Esperança, na cidade de Várzea Grande-MT, retornando para a casa dele, localizada na Rua 18, quadra 45, nº. 02, no mesmo bairro, para onde, posteriormente, um terceiro não identificado se deslocaria para adquirir o narcótico.

Ressai da exordial acusatória que a autoridade policial designou duas equipes para apurar a veracidade dos fatos e realizar a vigilância nos citados endereços. Durante o monitoramento a equipe policial visualizou o denunciado
LUCAS
chegando na residência da irmã dele, conduzindo uma motocicleta e na posse de uma mochila, cor azul, ocasião em que o investigado adentrou o imóvel e saiu rapidamente, portando a mesma mochila, retornando para o seu domicílio.

Segundo a peça inaugural, a guarnição continuou a campana em frente ao endereço de
LUCAS
e avistou um veículo Peugeot 206 estacionado em frente ao imóvel, momento em que os denunciados
JENNIFER VITÓRIA MUNIZ BARBOSA
e
WAGNER ALVES SOARES
desceram do carro portando uma sacola vermelha. Em seguida, o casal retornou ao veículo, sendo realizada a abordagem deles. Durante busca pessoal foi localizada 1⁄2 (meia) peça de maconha na bolsa vermelha que estava na posse de
JENNIFER
. Concomitantemente, outra equipe de investigadores de polícia procederam a abordagem de
LUCAS
e um indivíduo identificado como
Edivaldo Silva Magalhães
, e nada ilícito encontrado na posse deles.

Em continuidade às diligências, foi realizada busca na residência da genitora do
LUCAS
, local em que ele reside, e apreendida a mochila azul contendo uma porção grande de maconha, outra porção menor também dessa substância proscrita, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, um rolo de fita adesiva e o valor de R$ 396,50 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Na sequência, a equipe procedeu revista na residência da denunciada
EDILAINE
e apreenderam uma bolsa de viagem com forte odor de maconha e resquícios desse narcótico. [Denúncia, ID 24963465, p. 1-4].

Por este fato,
LUCAS MAGALHÃES DA COSTA
foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 24963467); do boletim de ocorrência nº. 2017.221200 (ID 24963475); dos autos de apreensão (ID 24963476, p. 2-3); do laudo de constatação preliminar nº. 1615/2017 (ID 24963477); do laudo pericial definitivo nº. 3.14.2017.36547-01 (ID 24964463, p. 4-6), atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha [660,10g], psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
LUCAS MAGALHÃES DA COSTA
no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foram apreendidas no cenário delitivo quatro porções de maconha, com peso total de 660,1g (seiscentos gramas e cem miligramas),
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
, além de apetrechos ligados à mercancia espúria [balança de precisão, rolo de plástico filme, numerário].

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais civis que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Na Delegacia, o ora
apelante
reservou-se ao direito constitucional de ficar em silêncio (ID 24963473, p. 4-5) e, em sede judicial,
negou a prática criminosa
, alegando que na data dos fatos saiu bem cedo de casa para participar de um curso e, quando retornou, passou na casa de sua genitora para buscar a chave da residência da sua irmã
Edilaine
e, no momento em que já estava indo para o trabalho, foi abordado pelos policiais, nada de ilícito sendo encontrado na sua posse. Contudo, os agentes públicos descobriram que usava tornozeleira eletrônica e, pelo sistema GPS, localizaram seu endereço, oportunidade em que encontraram um pedaço de maconha no seu domicílio, que era destinado para seu uso pessoal. Ato contínuo, outros policiais chegaram com os acusados
Wagner
e
Jennifer
, reafirmando que não comercializava entorpecentes, sequer vendeu drogas para esses suspeitos, muito menos os conhecia. Por fim, discorreu que tinha livre acesso à casa da irmã
Edilaine
e levou a bolsa para o imóvel dela para colocar itens de pintura. [Declarações judiciais extraídas da sentença, ID 24969478 p. 3].

Não obstante a negativa do acusado, verifica-se que sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com a narrativa dos policiais que efetuaram o flagrante delito e das demais provas testemunhais.

Convém destacar que, na
etapa administrativa
, os policiais civis
Daniel Pereira Duarte
e
Dionízio Bareiro Neto
discorreram que uma equipe policial recebeu informações de que o suspeito
LUCAS
, que se encontrava monitorado eletronicamente, buscaria meia peça de droga na residência da irmã dele, situada no bairro Nova Esperança e retornaria para seu imóvel, para posterior entrega do narcótico para terceiro não identificado. Diante desse cenário, a guarnição já possuía o endereço do acusado e duas equipes foram designadas para averiguar aquela denúncia.

As testemunhas aduziram que visualizaram
LUCAS
chegando na casa da irmã portando uma mochila e conduzindo uma motocicleta, adentrando o local e saindo rapidamente, retornando para sua residência. Já em frente ao domicílio do acusado, parou um veículo Peugeot 206 e desceram duas pessoas, uma mulher portando uma bolsa vermelha e um rapaz, os quais, passado certo tempo, retornaram ao automóvel em que chegaram no local. Nesse momento, a equipe abordou tal casal e identificou tratar-se de
Jennifer

e
Wagner
, encontrando na bolsa vermelha meia peça de maconha.

Consta ainda nas declarações em sede policial, que outra equipe avistou
LUCAS
e outro indivíduo, logo depois identificado como
Edivaldo Silva,
e nada ilegal encontrado com eles. Ao retornarem à casa de
LUCAS
, sua genitora
Benedita
franqueou a entrada dos policiais e, nas buscas, apreenderam a mochila azul que o suspeito portava, porções de maconha, balança de precisão, rolo de filme plástico e rolo de fita adesiva. Na sequência, aduziram que foi realizada revista domiciliar no endereço da irmã do acusado, ocasião em que foi localizada uma bolsa de viagem com forte odor de maconha e com resquícios dessa substância proscrita. Segundo os investigadores, o recorrente
LUCAS
pegava as peças de droga naquela bolsa de viagem e revendia na sequência e, diante do cenário delitivo, todos os envolvidos (
Lucas, Wagner
e
Jennifer
) foram encaminhados à delegacia. [Inquérito policial – ID, 2496368, p. 1-4].

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o investigador de polícia
Dionízio Bareiro
disse que, após monitoramento em razão de investigações anteriores, sua equipe presenciou os increpados
Wagner
e
Jennifer
chegando na residência do acusado
LUCAS
e saindo rapidamente. Assim, foi realizada a abordagem desse casal e encontrado entorpecentes; e seguidamente feitas buscas no domicílio de
LUCAS
, local em que a guarnição encontrou mais drogas, balança de precisão, rolo de filme plástico e dinheiro acondicionados em uma mochila azul.
[Declarações judiciais extraídas da sentença, ID 24969478 p. 3].

No mesmo diapasão,
em juízo
, o policial civil
Daniel Pereira
declarou que também participou dessa diligência e revelou que, após apreensão de narcótico com os acusados
Jennifer
e
Wagner,
foi realizada revista na residência do apelante
LUCAS
e, consequentemente, apreendida mais meia peça de maconha, rolo de plástico filme e balança de precisão.
[Declarações judiciais extraídas da sentença, ID 24969478 p. 3-4].

O codenunciado
Wagner Alves Soares
, em sede policial, aduziu que conheceu o ora recorrente há um mês, em um grupo de conversa do aplicativo WhatsApp, o qual sempre postava fotos com pedaços de entorpecentes, motivo pelo qual entrou em contato com ele para adquirir drogas. Disse que, no fatídico dia, estava na companhia de uma garota de programa, Jennifer, e ligou para
LUCAS
para comprar maconha para fumar; assim, descolou-se até o imóvel do acusado, local em que esse lhe mostrou o tablete de maconha e cobrou o valor de quatrocentos reais na peça. Ato contínuo, repassou o dinheiro para
LUCAS
, pegou o entorpecente, guardou na bolsa de
Jennifer
e saíram do imóvel, contudo, foram abordados por uma equipe da Polícia Civil, que encontrou o material ilícito e juntamente com Jennifer foi preso e conduzido à delegacia; ressaltando, ao final, que ambos são apenas usuários de maconha. [Inquérito policial, ID 24963473, p. 7].

Perante a
autoridade judiciária
,
Wagner
confirmou as declarações extraoficiais, informando que conheceu
LUCAS
no aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp) e combinou com ele para comprar entorpecente. Assim, naquele dia, foi na residência do ora apelante, na companhia de
Jennifer
e adquiririam o narcótico para consumirem, todavia, foram abordados pelos policiais, que localizaram a droga na bolsa de
Jennifer
.
[Declarações judiciais extraídas da sentença, ID 24969478 p. 4].

A codenunciada
Jennifer Vitória Muniz Barbosa
,
assim contou sua versão dos fatos na seara policial:

“QUE a cerca de três meses conheceu WAGNER ALVES SOARES o vulgo “Guinho”, que sempre que Guinho recebe salário ele entra em contato com a interroganda para fazer “programa”, que nesta data por volta das l0:00h Guinho ligou para interroganda para contratar um programa, que Guinho queria que a interroganda fosse com ele para uma chácara nas proximidades do Bairro Nova Esperança no município de Várzea Grande, que ficariam no local durante toda tarde transando, bebendo e fumando maconha, Guinho disse que não tinha muito dinheiro, perguntou se poderia pagar o valor do programa com maconha, que iria pegar uma porção e que daria a metade para interroganda e que posteriormente daria uma quantia em dinheiro para a mesma comprar uma peça de roupa, a interroganda aceitou a proposta, então na hora do almoço Guinho buscou a interroganda próximo a sua residência, ele estava utilizando um veículo Peugeot 206 cor preta, em seguida foram almoçar num restaurante no bairro Nova Esperança, após o almoço foram até a residência do LUCAS que fica no mesmo bairro, Guinho desceu do carro e entrou na casa, a interroganda ficou na porta da residência, instantes depois Guinho e LUCAS saíram da casa com um tablete grande de maconha, Guinho entregou para interroganda e pediu pra ela guardar na bolsa que depois entregaria a parte dela, após sair da residência foram abordados na avenida principal do bairro por policias civis, que a droga foi encontrada na bolsa da interroganda, porém a mesma ficaria somente com uma parte. Ao final a interroganda afirma que não sabia que Guinho pegaria uma quantidade tão grande maconha, que ela ficaria somente com uma pequena porção para consumo próprio, que não está envolvida com tráfico de drogas, que é apenas uma usuária de maconha e prestando o serviço de garota de programa”
. [ID 24963473, p. 1-2]

Em juízo
, a coacusada
Jennifer
, resumidamente, confirmou as declarações extrajudiciais, aduzindo que juntamente com o corréu
Wagner
compraram drogas com o acusado
LUCAS
e, em seguida, ao saírem do imóvel do recorrente, foram abordados por uma equipe policial, que apreendeu a droga em sua bolsa.
[Declarações judiciais extraídas da sentença, ID 24969478 p. 4].

Como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar o recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime foram apreendidas
04 (quatro) porções de maconha equivalentes a 660,1g (seiscentos e sessenta gramas e cem miligramas)
, de modo que a
quantidade de porções não pode ser considerada pequena
,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Ademais, foram apreendidos o valor de
R$ 396,50 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
escondido na mochila do recorrente, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a Polícia Civil recebeu informações do envolvimento do acusado
LUCAS
com o comércio espúrio, sendo realizado monitoramento do local, e na sequência abordado os codenunciados
Wagner
e
Jennifer
logo após saírem da casa do ora recorrente, na posse de meia peça de tablete, os quais em ambas as fases da persecução penal confirmaram que compraram o narcótico com
LUCAS.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que se trata de acusado reincidente específico, condenado definitivamente por crime de
tráfico de drogas
:
1
)
Ação Penal nº 22173-55.2013.35958
à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em
14/07/2015
; bem como possui uma reincidência genérica, na qual foi condenado por receptação:
2)

Ação Penal nº 1744-09.2009.811.004
2, condenado à pena de 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, transitado e julgado em
22/09/2014.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação do apelante de que se trata de usuário de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ele figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Por derradeiro, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
LUCAS MAGALHÃES DA COSTA
por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
1
)
Ação Penal nº 22173-55.2013.35958
, crime de tráfico de drogas; pena:
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em
14/07/2015;

2
)
Ação Penal nº 1744-09.2009.811.004
2, crime de receptação; pena: 5 (cinco) meses de reclusão, transitado e julgado em
22/09/2014
]
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS MAGALHÃES DA COSTA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 16092-74.2017.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024